Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-82.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600043-82.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-89.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600043-82.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral ilícita
mediante o uso de outdoors e, via de consequência, aplicar multa, devida por cada um dos
representados, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (Representação Eleitoral, com pedido liminar, por prática de propaganda eleitoral
extemporânea, por suposta violação ao 36 da Lei 9504/97 bem como ao art. 1º, §1º, IV, da Emenda
Constitucional nº 107, ajuizada pelo partido Democratas - Diretório Municipal de Curitiba/PR em
face do Partido Social Liberal -PSL Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR, e Fernando
Destito Francischini, alegando que no dia 12/9/20 o Partido Social Liberal-PSL realizou sua
convenção municipal visando a escolha dos representantes do partido para concorrer às eleições
do corrente ano, e que, em meio a outros tantos artifícios que passaram ao largo do que a
legislação eleitoral regula, foram expostos outdoors de tamanhos diversos, que permaneceram
afixados mesmo depois da realização da convenção. Aduz que os representados deixaram todos
os artefatos midiáticos no local da convenção para a visualização de todos. Informam também que
no dia de hoje 14/9/20, em aviltante e deliberada afronta à Legislação, os outdoors ainda
permaneceram instalados. Sustentam que o aparatado midiático é de extremo impacto o que torna
abusiva a sua veiculação, isso porque são utilizadas diversas estampas, em locais distintos, em
espaço aberto ao público situado no estacionamento de um dos maiores restaurantes do planeta, o
Madalosso, o que por si só possui potencial de criar estado mental em parcela considerável da
população, isto pois, fica localizado em rua de grande movimento de Curitiba, com acesso de
transeuntes, não somente correligionários, sendo que no referido local corriqueiramente são
servidos diariamente milhares de refeições; banner do dia da convenção ora impugnado com as
seguintes mensagens: "PSL 17", "Prefeito Francischini17" "Rumo à Vitória"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
JAF PAINEIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14727
816
02/11/2020 12:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.626

RECURSO ELEITORAL 0600043-82.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
TERCEIRO INTERESSADO: JAF PAINEIS EIRELI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ART.36-A, §1º, DA LEI 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. OUTDOOR
Num. 14727816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

PROPAGANDA MANTIDA NO LOCAL APÓS CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. CONFIGURADA A EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - ALTERAÇÃO DA FORMA DE
APLICAÇÃO DA MULTA MANTIDA NO MESMO MONTANTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O presente caso trata de propaganda eleitoral irregular pela utilização
de 03(três) outdoors utilizados pelos Recorrentes por ocasião de
convenção partidária realizada no estacionamento aberto do Restaurante
Madalosso. Realização da convenção em local aberto em razão da
pandemia de COVID-19.
2.Constata-se dos autos que os materiais permaneceram de forma
ostensiva no mesmo local, o qual é movimentado e de livre acesso, por
pelo menos 02 dias após o encerramento da convenção realizada.
3.Desta forma, resta evidente a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada em razão da exposição de outdoors de propaganda partidária
para o público externo, contendo o nome o número do futuro candidato,
caracterizando meio proscrito, devendo ser mantida parcialmente a
sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando
os Recorrentes ao pagamento da multa prevista pelo artigo 36, §3º, da Lei
9.504/97.
4. Alteração da maneira de aplicação da multa, neste caso concreto, em
razão dos fatos, para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) de
forma solidária aos representados.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
e
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que julgou procedente a Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral irregular
pelos recorrentes, com fundamento no artigo 36-A, inciso I, da Lei nº9.504/97 (id 10599466).
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que não houve qualquer ilicitude na
divulgação do material, posto que foi utilizado em convenção partidária, na área interna do
Num. 14727816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

estacionamento do Restaurante Madalosso, não havendo portanto exposição para o público em
geral.
3.Aduziram ainda que o acesso ao local era restrito à pessoas sem as pulseiras e crachás que
eram exigidos para o ingresso na convenção, bem como que não houve pedido explícito de
voto ou qualquer extrapolação aos limites previstos no artigo 36-A, e que os atos de
pré-campanha realizados não são vedados pela legislação eleitoral.
4.Por fim, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação eleitoral e, subsidiariamente, pugnou-se pela
aplicação solidária da multa e redução do valor da condenação para o mínimo legal.
5.A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que a
exposição de outdoors em ambiente aberto, mesmo que na área de um estacionamento restrito
é ilícita, posto que teve visibilidade do material pelo público geral, bem como que não haveria
justificativa plausível para que os referidos outdoors permanecessem montados durante dias,
mesmo após o encerramento da convenção partidária (Id. 10599816).
6.Ao final pugnou pelo desprovimento do Recurso com a consequente manutenção da
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimentodo Recurso Eleitoral (id 11707216).
É o relatório.

VOTO
1.Inicialmente, tem-se por presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade. A sentença foi publicada em 29.09.2020 e o Recurso Eleitoral foi protocolado
no mesmo dia, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral
de Curitiba (Id 10599066), que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
ajuizada em face do então pré-candidato
irregular
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI

e PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL,pela
utilização de “outdoors”, com fundamento no artigo 36, §1º, da Lei nº9.504/97.
3.Da análise dos autos denota-se que foi realizada no dia 12.09.2020 a convenção partidária
, em que teriam sido
dos Recorrentes no estacionamento aberto do Restaurante Madalosso
afixados “outdoors” contendo o nome do pré-candidato, número e cores do partido do
Recorrente.
4.Os Recorrentes alegam que os materiais foram utilizados em ambiente restrito onde estava
sendo realizada a convenção partidária e que, por esta razão, não haveria exposição para o
público geral, o que descaracterizaria a prática de propaganda eleitoral imputada.
5.É incontroverso nos autos que o partido recorrente

PSL realizou convenção partidária no
estacionamento dos fundos do restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, no dia
12.09.2020, oportunidade em que foram afixadas diversas publicidades, em princípio
intrapartidárias, tanto na área do estacionamento quanto na entrada do Restaurante. Veja-se:
Num. 14727816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

6.Em que pese as alegações dos Recorrentes, no sentido de que o material foi utilizado apenas
na convenção partidária e para este fim exclusivo, ocorre que os materiais permaneceram no
mesmo local até pelo menos o dia 14.09.2020, conforme consta nas imagens colacionadas
junto à inicial (id. 10597466).
7.Com efeito, quando da análise do pedido liminar deduzido na inicial, de retirada imediata da
propaganda irregular, o juízo singular, na decisão de ID 10597666, atesta que em diligência
realizada naquela data (16.09.2020), os outdoors haviam sido removidos do local.
8.Desta forma, extrai-se da fotografia abaixo (ID 10597516, p.15) que no dia 14.09.2020, ou
seja, 02(dois) dias após a data da convenção, estavam presentes, não só os “outdoors” no
estacionamento do Restaurante, mas também diversos carros parados próximos ao local onde
as propagandas ainda permaneciam, o que demonstra que o acesso ao local era livre e que os
“outdoors” ficaram efetivamente expostos ao público.
Num. 14727816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

9.Assim, considerando que os materiais impugnados permaneceram no local por pelo menos
02(dois) dias após o termino da realização da convenção, entende-se que não foram somente
utilizados em ambiente restrito de convenção partidária como asseveram os Recorrentes, mas
efetivamente expostos ao público que frequentava o local e utilizava o estacionamento do
Restaurante, que, diga-se, é um dos maiores e mais movimentados da cidade, ainda que no
período de pandemia da Covid-19.
10.Neste sentido, considerando ainda as próprias imagens e vídeos juntados pelos Recorrentes
quando da comprovação da retirada dos materiais, não há dúvidas que o local era de livre
acesso e estava aberto ao público que quisesse frequentar o Restaurante, as lojas ao redor ou
utilizar o estacionamento, posto que é possível observar nas imagens vários veículos
estacionados no local.
11.Ressalte-se, ainda, que o Restaurante Madalosso é um local tradicional, bastante
conhecido, frequentado e movimentado, onde centenas ou até milhares de pessoas o
frequentam por dia, o que demonstra a grande amplitude e a proporção da propaganda em
análise.
12.Portanto, não se sustentam as alegações dos Recorrentes no sentido de que os materiais
foram somente utilizados em local restrito da convenção partidária, tendo em vista que os
outdoors permaneceram durante dias expostos ao público que frequentava o local, com grande
potencial para atingir os eleitores antecipadamente, quando deveriam ter sido retirados logo
após o encerramento da convenção.
13.Desta feita, resta configurada a prática de propaganda eleitoral antecipada e com emprego
de meio proscrito, em decorrência da manutenção dos “outdoors” de forma ostensiva para
visibilidade pública, após o término do evento partidário, conforme o disposto no artigo 36, §1º,
da Lei nº9.504/97.
14.Os recorrentes pugnam ainda pela reforma da sentença para o fim de alterar a aplicação da
multa de forma individual para solidária, sob o fundamento de que, em caso análogo –
Representação nº0600041-15.2020.6.16.0178 – a multa foi aplicada solidariamente às partes
representadas.
15.Não lhe assiste razão. Em que pese a sentença condenatória daquela Representação tenha
aplicado a multa de forma solidária entre os Representados, tal questão não foi objeto de
Recurso de nenhuma das partes, razão pela qual se manteve a sentença naquela
oportunidade, sem a apreciação da forma da aplicação da multa pelo Tribunal.
16.Não obstante, entende-se que tanto o partido político, como o candidato, devem ser
responsabilizados pelo pagamento da multa, uma vez que ambos tinham ciência da
propaganda eleitoral ora discutida, consoante o disposto no artigo 26 da Resolução
nº23.610/2019 do TSE.
:
In verbis
Art.26 - É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº9.504/1997, art.39, §8º).
§1º - A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§2º - A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o
seu prévio conhecimento.
Num. 14727816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

17.Outrossim, também não merece acolhimento o pedido de redução da multa, considerando
que foram utilizados na ocasião 3 outdoors, ou seja, R$5.000,00 para cada um, que é material
de alto custo e com grande potencial de alcance aos eleitores, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a sentença também neste tópico.
18.Inobstante posicionamento deste relator, no julgamento colegiado entendeu-se pela
aplicação da multa no valor total de R$15.000,00(quinze mil reais) para o fato ilícito, de maneira
solidária, ao que, curvo-me pelo princípio da colegialidade.
19.Assim sendo, ante a manutenção e exposição dos outdoors por dias após o encerramento
da convença intrapartidária, conclui-se que os Recorrentes incorreram na prática de
propaganda eleitoral antecipada e irregular pelo emprego de meio proscrito, devendo a
sentença ser parcialmente reformada apenas para alterar a aplicação da multa imposta de
maneira solidária.
20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, conheço do Recurso
Eleitoral interposto por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e PSL COMISSÃO
e, no mérito,
PROVISÓRIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
dou-lhe parcial
,
provimento apenas para alterar a aplicação da multa imposta, prevista no artigo 36, §1º, da
Lei nº9.504/97, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) de maneira solidária aos
recorrentes.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo não caracterizada a
divulgação de propaganda eleitoral antecipada e irregular.
A decisão impugnada entendeu que “outdoors proibidos na própria
propaganda intrapartidária, foram mantidos e caracterizaram infração ao art. 36, caput
da Lei9.504/97, cuja violação acarreta a aplicação da multa prevista no § 3º do citado
”, com prévio conhecimento dos representados, julgando procedente a
dispositivo legal
representação por propaganda eleitoral ilícita mediante o uso de
, aplicando
outdoors
multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos representados.
Por primeiro, destaco que a veiculação dos
ocorreram em local
outdoors
fechado destinado à realização de convenção partidária, portanto, entendo que o uso
dos
se deu de acordo com o permissivo para os atos de propaganda
outdoors
intrapartidária, na medida em que foram fixados exclusivamente no local de realização
da convenção, o qual não é aberto ao público em geral.
Num. 14727816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

No tocante à manutenção dos aparatos publicitários após a realização da
convenção partidária, entendo justificável o atraso na sua remoção, eis que o estado
excepcional que estamos vivendo, em razão da pandemia causada pelo COVID, tem,
evidentemente, ocasionado a demora das prestações de serviço, incluído aqui a
retirada do material impugnado.
Assim, a meu sentir, a conduta imputada aos representados não se mostra
apta a configurar propaganda eleitoral antecipada e irregular.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto,
para julgar improcedente a representação.

Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de recurso em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
(Id 10599066), que julgou procedente a representação
178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
por propaganda eleitoral irregular ajuizada em face do então pré-candidato FERNANDO
DESTITO FRANCISCHINI e PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL, pela utilização de “outdoors”, com fundamento no artigo 36, §1º, da Lei
nº9.504/97.
Na r. sentença, foi reconhecido o ilícito e aplicada multa no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
O e. Relator,
, conheceu e
DR. CARLOS ALBERTO DA COSTA RITZMANN
negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a multa aplicada. Da mesma forma, concluiu
não ser possível o acolhimento do pedido de redução da multa, considerando que foram
utilizados na ocasião 3 outdoors, ou seja, R$5.000,00 para cada um, que é material de alto
custo e com grande potencial de alcance aos eleitores, motivo pelo qual entendeu que a
sentença deveria ser mantida também neste tópico.
Com a devida vênia, divergi parcialmente do e. relator apenas para dar parcial
provimento a fim de reduzir a multa solidária ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com efeito, diante do contexto fático presente nos autos, não se vislumbra
gravidade suficiente a majorar a multa mínima, diante da restrição do acesso aos usuários do
restaurante, bem como porque os materiais foram somente utilizados em local restrito da
convenção partidária.
Num. 14727816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa
solidária ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – JUIZ TITULAR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600043-82.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO:
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC /
33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO:
RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargado Fernando Quadros da Silva, que
declara voto. Declara voto o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14727816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:06:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212063968200000014157542
Número do documento: 20110212063968200000014157542